Tribunal: STF
Processo: AI 86130
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
- Se, no agravo de instrumento contrário ao despacho indeferitório do seguimento do recurso extraordinário, o agravante não faz juntar ao traslado o acórdão proferido em embargos de declaração e a certidão da publicação do acórdão relativo aos embargos, caso é de se negar provimento ao referido agravo de instrumento. 
- Não se aprecia, em agravo regimental, matéria só decidível em recurso extraordinário.
- Agravo regimental, a que se nega provimento.